Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-78.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003800-78.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THIAGO FERRAZ VIANA - CPF: 054.637.639-84 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA LOCALIZADOR DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 235299171, na reclamação no 1003800-78.2024.8.11.0007, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
ausência de ato ilícito; - ausência de dano moral indenizável; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

O Recorrido narra que adquiriu passagens aéreas da Recorrente para o trecho Maceió/AL a Londrina/PR (voo 9781 Londrina-Maceio, com partida prevista para o dia 25/12/2022, às 23h25min e chegada às 2h55min e voo 9780 Maceio-Londrina, com partida prevista para 2/1/2023 às 1h50min e chegada as 5h15min). Alega que o voo foi cancelado unilateralmente pela empresa aérea, sem aviso prévio, e que em razão do cancelamento, foi realocado para outro voo, de outra companhia, com diversas conexões, o que gerou um atraso de cerca de 12 horas em relação ao voo original.

O Recorrido não apresentou o código localizador de sua passagem aérea, o que dificulta a verificação da veracidade de suas alegações. Em consulta ao site da ANAC (https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA), é possível verificar que os voos 9780 e 9781 mencionados pelo autor ocorreram normalmente e dentro dos horários previstos, sem registros de cancelamentos ou atrasos significativos.

Além disso, o documento anexado sob o Id. 235299152, que supostamente comprovaria a compra das passagens, consiste apenas em um e-mail sem remetente ou destinatário claros. Este documento, por sua natureza, não é suficiente para atestar a efetiva aquisição das passagens junto à Cia Aérea Recorrente, uma vez que carece dos elementos formais necessários para comprovar a contratação do serviço de transporte aéreo alegado pelo autor.

Portanto, o Recorrido não comprovou que os voos foram cancelados, falhando em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024